Tribunal: STF
Processo: ARE 1509653
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 74, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO FURTO QUALIFICADO (artigo 155, § 4º, II e IV, do Código Penal) R. decisão que indeferiu monocraticamente o pedido revisional Fundamentos adequados. Manutenção Pedido que não se abriga em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Ausência de prova nova. Ação revisional que objetiva mera releitura do acervo probatório. Impossibilidade de utilização da revisão criminal como segunda apelação. Indeferimento escorreito Agravo interno desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LIV e LVII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se vulneração aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, “na medida em que recaiu condenação inidônea sobre o recorrente, mesmo constando nos autos declaração escrita da empresa vítima a seu favor” (eDOC 64, p. 15).



    Aduz que a revisão criminal deve ser julgada procedente diante da contrariedade entre condenação e as evidências dos autos, bem como à legislação penal, “visto que não existiu furto algum, a empresa dona da referida carga não deu falta de qualquer quantidade do combustível transportado pelo acusado e o apenado comprovou o motivo de sua parada no local” (eDOC 64, p. 22).



    Ao fim, requer a reforma da decisão do TJSP, com a consequente análise da revisional e posterior decretação de absolvição do réu.



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao apelo extremo mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o recurso foi inadmitido, notadamente à conta da ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como pela incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 89).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



     



    Inicialmente, observo que, em relação à suposta violação ao art. 5º, LIV, da CF/88, o apelo extremo teve o seguimento negado mediante aplicação do Tema 660 do STF, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao Tribunal de origem, de modo que o recurso, nos pontos, resta prejudicado. 



    Quanto ao mais, verifica-se que o Tribunal a quo negou provimento ao agravo sob os seguintes fundamentos:



    Com efeito, a r. decisão monocrática que indeferiu o pedido revisional não contém máculas ou desrespeito ao princípio constitucional insculpido no artigo 93, IX, da CF. Apreciou com clareza a hipótese trazida na exordial e concluiu não ser o caso de prosseguimento. 



    (...)



    Salienta-se que a prova reunida em detrimento do peticionário ora agravante é certeira e está traduzida pelo auto de prisão em flagrante (fls. 121/122), boletim de ocorrência (fls. 133/139), autos de exibição, apreensão, depósito e entrega (fls. 140/143 e 169/171), fotografias (fls. 172/173), laudo do local dos fatos (fls. 255/263), anotações referentes à contabilidade da comercialização dos combustíveis no escritório da borracharia e respectivo laudo (fls. 250/263 e 271/315), bem como pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência que culminou com a prisão em flagrante de José na borracharia atribuída aos irmãos e corréus Miriam e Marcos, onde funcionava umposto clandestino, com intensa compra e venda de combustíveis sem autorização ou licença da autoridade competente, o que foi, inclusive, admitido pela corré Miriam em seu interrogatório (cf. mídias dos autos principais).



    (...)



    Pedindo novamente desate absolutório inclusive fundado em tese já rechaçada no bojo da ação penal correlata a defesa pretende obter mera releitura do acervo probatório, que não conduz à reconsideração visada, só cabível em hipóteses extremas



    Nesse contexto, impende destacar que divergir do entendimento adotado pelo TJ/SP e acolher as teses ventiladas na peça de recurso extraordinário demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, além do revolvimento fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da cristalizada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 171, § 3º, E 299 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMENDATIO LIBELLI. REJEIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1339262 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.10.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente